Tribunal: TJES
Processo: 5002561-89.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-89.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RECORRIDO: EVA MARIA SOARES BENINCA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
RESTITUIÇÃO AO RECORRENTE DO VALOR RECEBIDO PELA RECORRIDA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002561-89.2023.8.08.0006

Recorrente: ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrida: EVA MARIA SOARES BENINCA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6410605).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica;
c)
que não é cabível indenização por danos morais;
d)
que o valor depositado em juízo deve ser revertido em seu favor;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido. Vejamos:

Verifico através do acervo probatório, que, apesar da parte autora ter, de fato, efetuado a contratação do empréstimo, o fez acreditando se tratar de um retroativo que iria receber do INSS, ou seja, a parte autora nunca teve a consciência de que estaria contratando empréstimo, havendo vício quanto ao seu consentimento.

Somado a isto, a contratante, é pessoa idosa e com dificuldade de acesso aos meios eletrônicos, evidenciando-se sua vulnerabilidade e sua hipossuficiência à luz do Código Consumerista, ensejando sua proteção, diante da desvantagem do consumidor perante o fornecedor.

Ademais, o parecer técnico juntado aos autos pela requerida, no ID 27562362, comprova apenas que a “selfie” constante do documento é compatível com a identidade da parte autora, o que se verifica da conclusão de referido laudo e não garante a segurança da contratação nem todos os diversos procedimentos de segurança que a requerida alega ter adotado.

Observo ainda que os valores recebidos pelo empréstimo objeto dos autos foram depositados pela parte autora em juízo, conforme ID nº 25639060, o que somado aos demais elementos dos autos, evidenciam a narrativa da parte autora.

Diante disto deve ser declarada a nulidade do contrato diante da inobservância dos requisitos legais e vicio de consentimento do consumidor contratante, e como consequência a inexistência do débito, tornando-se indevido qualquer desconto realizado na aposentadoria da parte autora, devendo os valores já descontados serem devolvidos, bem como, deve a requerida se abster de proceder em novos descontos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de piso ao reconhecer a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, pois celebrado com vício de consentimento da recorrida que, por erro, ao ceder a sua biometria facial, contratou com a parte recorrente inadvertidamente.

De mais a mais, ao perceber o equívoco em comento, a recorrida procurou solucionar o imbróglio, registrando o respectivo boletim de ocorrência e ajuizando a presente demanda, com a realização do depósito judicial da quantia recebida, demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em que pese ter constado na fundamentação da sentença de 1º grau que o valor depositado em juízo deverá, ao final, ser revertido em favor da parte recorrente/requerida, não há nada nesse sentido na parte dispositiva de tal
decisum
, razão pela qual merece procedência o pleito recursal nesse aspecto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTRELA MINEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando que, após o trânsito em julgado da presente demanda, o valor depositado em juízo pela parte recorrida, referente ao contrato de empréstimo em comento, seja revertido em favor da parte recorrente, com a expedição do respectivo Alvará Judicial ou mediante transferência bancária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)